Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão a respeito da inserção dos honorários de sucumbência na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que autorizaria a penhora de verbas de natureza remuneratória (Tema 1.153). Apesar dessa discussão, ainda não concluída, o Superior Tribunal de Justiça vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família.